Tribunal: TJBA
Processo: 8073913-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073913-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALTER DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET/CET. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, objetivando o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto superior, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça e alegou ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça pode prosperar sem elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC; (ii) estabelecer se a GCET possui natureza incorporável aos proventos de inatividade do policial militar; e (iii) determinar se o impetrante, transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, previsto para o oficialato. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois o Estado da Bahia não produz prova apta a afastar a presunção de insuficiência financeira estabelecida no art. 99, §3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, devendo ser apreciada conjuntamente com a pretensão mandamental. Os arts. 102, II, “a” e “b”, 110-D e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 asseguram a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET aos proventos de inatividade do policial militar transferido para a reserva remunerada com remuneração calculada sobre o posto imediatamente superior. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel, razão pela qual o policial militar aposentado com proventos de 1º Tenente PM faz jus ao recebimento da gratificação nesse percentual. O conjunto probatório demonstra que o impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM e não percebe a GCET em qualquer percentual, evidenciando ilegalidade na composição de seus proventos. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a GCET possui caráter genérico e incorporável, devendo ser paga no percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo dos proventos de inatividade. Os limites orçamentários previstos no art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal não afastam o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios e a incidência da Taxa Selic prevista na EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça exige demonstração concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET/CET possui natureza incorporável aos proventos de inatividade dos policiais militares do Estado da Bahia. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente ao referido posto. Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de vantagens legalmente asseguradas aos se vidores públicos. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF e o regime constitucional de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, 110-B e 110-D; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8041918-95.2021.8.05.0000; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, publ. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073913-87.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALTER DOS SANTOS PINHEIRO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05